Tribunal: TCU
Processo: 010.211/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 88/546.284.075-2 , de titularidade da segurada Janete Correia da Costa , sem a observância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 217; 219; 267 e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Genésio Almeida Vinente revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/06/2011 0,84 16/06/2011 127,16 30/06/2011 545,00 29/07/2011 545,00 31/08/2011 545,00 30/09/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 545,00 30/11/2011 0,84 29/12/2011 545,00 31/01/2012 622,00 29/02/2012 622,00 30/03/2012 622,00 30/04/2012 622,00 31/05/2012 622,00 29/06/2012 622,00 31/07/2012 622,00 31/08/2012 622,00 1o/10/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,84 02/01/2013 622,00 31/01/2013 678,00 07/03/2013 678,00 05/04/2013 678,00 30/04/2013 678,00 06/06/2013 678,00 05/07/2013 678,00 05/08/2013 678,00 06/09/2013 678,00 07/010/2013 678,00 06/11/2013 678,00 03/12/2013 0,84 03/12/2013 678,00 30/12/2013 678,00 03/02/2014 724,00 13/03/2014 724,00 31/03/2014 724,00 05/05/2014 724,00 09/06/2014 724,00 07/07/2014 724,00 07/08/2014 724,00 1o/09/2014 724,00 02/10/2014 724,00 07/11/2014 724,00 05/12/2014 724,00 05/12/2014 0,84 02/01/2015 724,00 05/02/2015 788,00 03/03/2015 788,00 9.3. aplicar a Genésio Almeida Vinente multa no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; e 9.9. comunicar a presente deliberação ao responsável, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, fazendo-se referência, no último caso, à tramitação da Ação Penal 0017178-43.2013.4.01.3200.